Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Inexatidões materiais. Erro de cálculo. O acórdão incorreu em erro de cálculo no que tange ao valor da condenação, que foi reduzida. O valor dos danos suportados pelo autor, embargante, decorre da soma de R$ 7.604,14, pagos a maior em razão de descumprimento de contrato por parte da ré, embargada e R$ 1.316,61, relativos às dívidas prescritas por desídia da ré. Os documentos de ID. 34146919 e 34146929 corroboram tais valores. Nesse quadro, é de se corrigir o equívoco, restabelecendo a condenação em valor tal qual fixado na origem, qual seja R$ 8.920,75. Embargos de declaração a que se dá provimento para correção de erro e confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J